Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709514-54.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A RECORRIDO: ANA NERY DE LIMA SANTOS JESUS DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se, se o caso, sobre a petição ID 27569891 e respectivo documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, cumpra-se a Secretaria a parte final da decisão ID 27205033. I. Brasília, 23 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito